Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA COM A INDICAÇÃO DO NOME DE APENAS 1 (UM) RESPONSÁVEL TÉCNICO. VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÃO CONTIDAS NO ARTIGO 62 DA LEI No 4.949/2012. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CANDIDATO A NOVA AVALIAÇÃO. TEMA 1.009/STF.
1. O edital se consubstancia em ato normativo produzido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, em caráter vinculativo, não apenas em relação aos candidatos inscritos no concurso público, mas também em relação ao Administrador.
1.1. Não é permitido ao Administrador deixar de observar regra estabelecida em edital de concurso público por ele subscrito, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
2. Ao dispor sobre o regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal, a Lei n. 4.878/1965 prevê, como requisito para matrícula no curso de formação, a necessidade de que o candidato apresente temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico (artigo 9o, inciso VII).
2.1. Em conformidade com a Súmula n. 20 do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a validade da avaliação psicológica realizada em concursos públicos está condicionada à previsão legal; à adoção de critérios objetivos; e à garantia de recurso administrativo.
3. De acordo com o artigo 61, § 1o, da Lei n. 4.949/2012, [d]evem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação.
3.1. Evidenciado, no caso concreto, que o edital do concurso público prevê que os candidatos devem ser avaliados acerca de habilidades específicas importantes para o bom desempenho das atividades do cargo, tais como o controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal, bem como a respeito de características da personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições do cargo, a exemplo da agressividade inadequada, tem-se que, em relação à indicação dos critérios para a realização da avaliação psicológica, não se encontra evidenciada ofensa às disposições contidas no artigo 61, § 1o, da Lei n. 4.949/2012.
4. A Lei Distrital no 4.949/2012, que dispõe sobre a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, estabelece que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, 3 (três) especialistas e que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos administrativos interposto contra o resultado da avaliação (artigos 62 e 63, § 2o).
4.1. A apresentação de resposta ao recurso administrativo com a mera indicação do nome de 1 (um) responsável técnico ofende a regra prevista no caput do artigo 62 da Lei Distrital no 4.949/2012 e impede o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, uma vez que torna impossível averiguar se houve participação de algum dos profissionais que subscreveram a avaliação psicológica realizada.
5. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal, com repercussão geral sob o Tema 1009, [n]o caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.
6. Apelação cível conhecida e provida. Pedido inicial julgado procedente.